Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Apelação cível – Auto de infração ambiental – Sentença citra petita: é desnecessária sua anulação, ante a possibilidade de o vício ser sanado pelo Tribunal consoante o CPC 1.013, § 3o, III – Parcelamento do solo sem licenciamento ambiental – Comprovação do nexo de causalidade – Multa aplicada nos termos da lei, inclusive a incidência de juros moratórios – Inexistência de litigância de máfé.